Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012241-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEM PARAR EXPRESS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DEA SONIA TEIXEIRA COSTA - CPF: 177.851.461-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELADO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PLANO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO - DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese em que ocorre a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, mormente quando a parte lesada não busca meios efetivos para a solução administrativa do litígio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
Dea Sonia Teixeira Costa
,
objetivando a reforma parcial da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em desfavor de
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.
, declarando inexigível o débito do montante total de R$ 595,59 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e condenando a apelada em restituir de forma simples a aludida quantia à autora, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Para tal desiderato, sustenta
a apelante a ilicitude da requerida/apelada em descontar de sua conta corrente valores atinentes ao sistema pedágio “Sem Parar”, além do que, embora tenha alegado que procedeu com a devolução dos valores, não comprovou tal fato nos autos.

Assevera que tentou por diversas vezes resolver amigavelmente o conflito existente entre as partes, contudo, a requerida/apelada criou óbice a todo o momento, causando-lhe constrangimento, além de grande desgaste emocional, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 53360465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação em face da requerida/apelada, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos lançados em sua conta corrente, e a restituição da quantia de R$ 595,59 (quinhentos
e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
, além da condenação da requerida em 40 (quarenta) salários mínimos a título de reparação por dano moral.

Para tanto, alega que a requerida descontou indevidamente, entre os meses de maio/2015 a janeiro/2017, valores a título de “Pagamento de Pedágio”, sem, contudo, ter contratado o aludido serviço, conhecido popularmente como “sem parar”.

Em contrapartida, a requerida/apelada confessa ter ocorrido
“um equívoco administrativo [...], tendo em vista que a conta do Autor foi cadastrada no sistema em nome do cliente Cledson de Souza em 03/04/2015, gerando os débitos questionados”
(ID. 53359997), alegando que imediatamente providenciou a retirada dos dados bancários da autora/apelante de seu sistema, assim como o ressarcimento do valor, através de depósito em conta corrente, não havendo falar em danos morais.

Sobreveio sentença de
parcial procedência dos pedidos, declarando inexigível o débito do montante total de R$ 595,59 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e condenando a apelada a restituir de forma simples a aludida quantia à autora/apelante, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Contra essa decisão, rebela-se a autora/apelante alegando, em síntese, que embora a requerida/apelada tenha alegado que procedeu com a devolução dos valores, não comprovou o fato nos autos, e que tentou por diversas vezes resolver amigavelmente o conflito existente entre as partes, contudo, a requerida/apelada criou óbice a todo o momento, causando-lhe constrangimento, além de grande desgaste emocional, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Pois bem.
Pelo que se depreende dos autos, antes de ingressar com a presente ação, a autora/apelante procurou a sede do Procon nesta Capital, objetivando o cancelamento do débito em questão, bem como o ressarcimento dos valores que lhe foram indevidamente descontados em conta corrente (ID. 53359968), no entanto, não foi possível a solução administrativamente.

Contudo, conforme se observa do andamento extraído da Carta de Informações Preliminares n. 51.001.001.18-0002382, a empresa ora apelada sequer chegou a ter conhecimento do aludido procedimento, porquanto o documento enviado através de correio foi devolvido pelo seguinte motivo:
“A entrega não pode ser efetuada – Cliente mudou-se.”
(ID. 53359968 – Pág. 5).

Nesse viés, tem-se que a autora/apelante, apesar de ter sido vítima de desconto indevido, não buscou
meios efetivos
para tentar solucionar a situação na esfera administrativa, já que o procedimento instaurado no âmbito do Procon não chegou ao conhecimento da requerida/apelada, ou seja, ainda que evidente
a falha na prestação de serviço, fato que, inclusive, foi admitido em contestação, não foi oportunizado à requerida solucionar o ocorrido.

Ademais, a simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese que acontece quando há a inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito, o que não é o caso dos autos.

A propósito, sobre o tema, bem salientado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no Recurso Especial no 844.736/DF,
in verbis
:

“Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Portanto, não há dano moral passível de reparação na hipótese dos autos. Neste sentido, é entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INDEVIDO DESCONTO TENHA INTERFERIDO NA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR. VALOR MÓDICO E POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03010142120188240082 Capital - Continente 0301014-21.2018.8.24.0082, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 30/07/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. - Caso em que a empresa ré cobrou valores indevidos a partir descontos realizados em fatura de cartão de crédito do autor. Ausência de prova da contratação, ônus que incumbia à demandada.- Cobranças indevidas. Restituição do indébito na forma simples, vez que ausente má-fé. Precedentes do STJ.- ?A cobrança indevida de valores na fatura de cartão de crédito por serviço não contratado, e as frustradas tentativas de cancelamento, embora possam ter causado certo transtorno à parte autora, não implicaram em violação aos seus direitos da personalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência do pedido de indenização por danos morais? ? Ap. Cível n.o 70068127695 TJ/RS.- Honorários advocatícios. Alteração da base de cálculo. Arbitramento de forma equitativa (art. 85, § 8o do CPC).DERAM PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70082924788 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

Portanto, em que pese a cobrança indevida, a autora/apelante não comprova que tenha sofrido qualquer constrangimento, tampouco afirma ter sua vida financeira desestabilizada em razão dos descontos mensais que, somados ao longo de 21 (vinte e um) meses, totalizaram a quantia de R$
R$ 595,59 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020